Tribunal: TJPA
Processo: 0811844-10.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0811844-10.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE RECURSOS. PREVENÇÃO RECONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO ANTERIOR. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

Conflito negativo de competência instaurado pela Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt em face do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, relacionado ao Agravo de Instrumento nº 0809512-46.2019.8.14.0000, interposto pela Equatorial Energia S.A. contra decisão do juízo da Comarca de São Félix do Xingu/PA, proferida na Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais, Lucros Cessantes e Prejuízos cumulada com Consignação em Pagamento.

O agravo tem conexão com Apelação Cível nº 0004751-50.2013.8.14.0053, ajuizada por dependência da Ação Cautelar nº 0003564-70.2014.8.14.0053, e transferida por redistribuição administrativa ao Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se a redistribuição administrativa promovida por Portaria de Equalização de Acervos do CNJ afasta a prevenção fixada por conexão entre os processos.

III. Razões de decidir

A prevenção decorre da anterioridade de recurso relacionado ao mesmo feito ou a feito conexo, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, e do art. 116 do Regimento Interno do TJPA, independentemente de eventual redistribuição administrativa.

A regra da prevenção objetiva garantir a segurança jurídica, unidade da jurisdição e evitar decisões conflitantes, em conformidade com o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF/1988).

A Portaria de equalização de acervo judicial tem natureza administrativa e não pode afastar critérios legais e regimentais de fixação de competência funcional entre magistrados.

O Desembargador Alex Pinheiro Centeno, por estar vinculado ao feito anterior e conexo, é o relator prevento para o Agravo de Instrumento discutido.

IV. Dispositivo e tese

Conflito negativo de competência julgado procedente para reconhecer a competência do Desembargador Alex Pinheiro Centeno como relator prevento do Agravo de Instrumento nº 0809512-46.2019.8.14.0000.

Tese de julgamento:
"1. A redistribuição administrativa de processos entre magistrados, ainda que oriunda de portaria de equalização de acervos, não afasta a regra legal de prevenção quando presente a conexão objetiva e subjetiva entre os feitos. 2. O relator de recurso anterior conexo detém a prevenção para relatar recurso subsequente, conforme art. 930, parágrafo único, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIII;
CPC, art. 930, parágrafo único;
Regimento Interno do TJPA, art. 116.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, na 10ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Privado no Plenário Virtual, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. Ricardo Ferreira Nunes,
à unanimidade,
em conhecer e
julgar procedente o Conflito Negativo de Competência
,
reconhecendo a competência do Des. Alex Pinheiro Centeno
para processar e julgar o Agravo de Instrumento referido, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, c/c o art. 116 do Regimento Interno desta Corte, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar e o Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA: 0811844-10.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

SUSCITADO: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO

DE COMPETÊNCIA
suscitado pela
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT
em face do
DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO
, no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0809512-46.2019.8.14.0000, interposto pela empresa EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão do Juízo da Comarca de São Félix do Xingu/PA nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais, Lucros Cessantes e Prejuízos cumulada com Consignação em Pagamento, movida por DROGARIA SARA LTDA – ME (processo nº 0005549-74.2014.8.14.0053), a qual determinou, dentre outras medidas, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sob pena de prisão do gestor local da concessionária e majoração da multa diária.

Distribuído originariamente ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, o agravo teve indeferido o pedido de efeito suspensivo. Posteriormente, os autos foram redistribuídos ao Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, que, em exame detido do sistema eletrônico, identificou a
existência de anterior Apelação Cível nº 0004751-50.2013.8.14.0053
, e que fora, inclusive, ajuizada por dependência da
ação cautelar nº 0003564-70.2014.8.14.0053
, a qual tem por objeto a mesma relação jurídica discutida nos autos do agravo sob análise.

Referida
Apelação Cível nº 0004751-50.2013.8.14.0053
— protocolada e distribuída em 13/07/2015 — foi inicialmente de relatoria da Desembargadora
Edinéa Oliveira Tavares
, posteriormente redistribuída ao Desembargador
José Torquato Araújo de Alencar
, à época juiz convocado, e, após a conclusão da equalização do acervo promovida pelo CNJ, transferida ao Desembargador
Alex Pinheiro Centeno
, atual relator do feito.

A Desembargadora Suscitante fundamentou a prevenção na
conexão objetiva e subjetiva
entre os feitos, ante a identidade das partes, da causa de pedir e do objeto, conforme os critérios dos artigos 55 e 930, parágrafo único, do CPC, além do artigo 116 do Regimento Interno deste Tribunal. Assim, determinou a remessa dos autos ao relator prevento.

O Desembargador suscitado, por sua vez, rejeitou a prevenção, alegando que a relatoria do feito conexo lhe fora atribuída exclusivamente por força da
Portaria nº 4.364/2023-GP
, que operacionalizou a redistribuição interna de processos no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado como parte da
equalização de acervos judiciais
determinada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Com base nessa premissa, entendeu inexistente a vinculação funcional derivada da prevenção e devolveu os autos à Desembargadora Suscitante, sem, no entanto, suscitar o correspondente conflito de competência.

Diante da controvérsia instaurada e em atenção à regra constitucional do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF), a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, no intuito de evitar decisões contraditórias e assegurar a unidade da jurisdição, promoveu a instauração formal do presente
conflito negativo de competência
.

O Ministério Público (ID 24229666) manifestou-se pela competência do Desembargador Alex Pinheiro Centeno para processar e julgar o presente feito.

VOTO

VOTO

De antemão, cumpre destacar que o presente Conflito Negativo de Competência foi regularmente instaurado e encontra-se apto à apreciação de mérito, em consonância com o disposto nos artigos 953 e seguintes do Código de Processo Civil.

A controvérsia dos autos cinge-se à definição do relator prevento no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0809512-46.2019.8.14.0000, o qual guarda relação de conexão com o processo de Apelação Cível nº 0004751-50.2013.8.14.0053, oriundo da mesma demanda.

Ocorre que, enquanto a Desembargadora Suscitante reconhece a prevenção do Des. Alex Pinheiro Centeno, este, por sua vez, refuta tal entendimento, amparando-se na tese de que passou a relatar o feito em virtude da
equalização de acervos
promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos da Portaria nº 4.364/2023-GP.

A assertiva do Desembargador suscitado consiste, em essência, na exclusão da prevenção quando a relatoria se origina de redistribuição administrativa com base em parâmetros de equalização numérica de processos, excluindo-se, por consequência, a incidência do art. 930, parágrafo único, do CPC, e do art. 116 do Regimento Interno do TJPA.

No entanto, tal interpretação revela-se insustentável, tanto à luz da legislação infraconstitucional quanto dos princípios constitucionais regentes da jurisdição, especialmente o
princípio do juiz natural
, consagrado no art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal de 1988:

"ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente."

O princípio do juiz natural exige que a competência do magistrado decorra exclusivamente de regras objetivas, previamente estabelecidas, que assegurem a imparcialidade e evitem designações arbitrárias. Nesse contexto, o
instituto da prevenção
, previsto no art. 930, parágrafo único, do CPC, e no art. 116 do Regimento Interno do TJPA, opera como critério de determinação de competência
funcional subjetiva
e objetiva, impedindo redistribuições indevidas entre magistrados distintos no mesmo tribunal.

Vejamos o teor das normas aplicáveis:

CPC/2015, art. 930, parágrafo único:

"O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo."

Regimento Interno do TJPA, art. 116:

"A distribuição de ações e recursos gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito."

Note-se que a previsão legal
não distingue a origem da distribuição
— seja ela originária, automática ou motivada por redistribuição de acervo decorrente de equalização administrativa.
O fator determinante para a prevenção é a anterioridade do primeiro recurso relacionado ao mesmo feito ou a feito conexo
. O objetivo da norma é preservar a coerência, segurança jurídica e unidade de julgamento, princípios estes incompatíveis com alterações de competência motivadas por critérios puramente estatísticos.

Embora seja legítima e salutar a iniciativa do CNJ de promover a equalização de acervos entre magistrados como instrumento de gestão judiciária,
tal medida administrativa não revoga, nem afasta, a força normativa de preceitos legais e regimentais
, sobretudo aqueles que visam garantir a independência e a coerência do julgamento jurisdicional. A equalização de acervos é, por sua natureza, instrumento de gestão
interna corporis
, que deve ser interpretado em harmonia com as normas jurídicas superiores.

Não é demais lembrar que,
ainda que a Apelação nº 0004751-50.2013.8.14.0053 tenha sido redistribuída por força da Portaria de Equalização nº 4.364/2023-GP
, ela guarda vínculo de conexão com o Agravo de Instrumento sub judice. A anterioridade do protocolo da apelação e sua vinculação substancial com o objeto do presente agravo subsistem e são aptas a gerar a prevenção nos exatos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC. O simples fato de sua relatoria ter sido transferida a outro magistrado por força administrativa não desconstitui o vínculo de prevenção formado.

Diante disso, forçoso concluir que, embora a relatoria do Des. Alex Pinheiro Centeno sobre a Apelação conexa decorra de redistribuição administrativa, tal circunstância
não exclui a existência de prevenção legal
, tendo em vista que o mesmo detém atualmente a competência funcional estabelecida pelo critério da anterioridade.

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da
prevenção objetiva e subjetiva
do Des. Alex Pinheiro Centeno, que, por estar vinculado ao feito antecedente e conexo, deve também relatar o Agravo de Instrumento nº 0809512-46.2019.8.14.0000.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de
julgar procedente o Conflito Negativo de Competência
, para
reconhecer a competência do Des. Alex Pinheiro Centeno
para processar e julgar o Agravo de Instrumento referido, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, c/c o art. 116 do Regimento Interno desta Corte.

É como voto.

Dê-se ciência aos Desembargadores envolvidos.

Publique-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2025